Tribunal: TJDFT
Processo: 0701479-40.2022.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701479-40.2022.8.07.0003 RECORRENTE: WILLIAM DE SOUSA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONFIGURADA. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REINCIDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Se as provas dos autos evidenciam o porte de arma de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar, correta a incursão do agente no artigo 14, caput, da Lei n. 10.826/03. 2. O porte ilegal de arma de fogo é crime de mera conduta e de perigo abstrato, para o qual não se exige lesão concreta ou dolo específico, bastando o simples fato de o agente realizar uma das condutas do tipo, sem autorização ou em desacordo com determinação legal. 3. A despeito do disposto no § 3o do art. 44 do Código Penal, ainda que a reincidência não decorra da prática do mesmo crime, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito não se afigura socialmente recomendável na hipótese de condenação por porte ilegal de armas. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando inexistir provas de ser o autor do delito de porte de arma de fogo. Assevera que não tinha conhecimento de que a arma da sua ex-esposa se encontrava dentro do veículo. Requer a absolvição em observância ao princípio do in dubio pro reo. Subsidiariamente, requer a desclassificação do crime de porte de arma de fogo para o crime de posse de arma de fogo; b) artigo 59 do Código Penal, porquanto a sentença agravou a pena em 04 (quatro) meses para a circunstância judicial desfavorável no crime de porte de arma de fogo, sem indicar o que justificou o acréscimo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque a turma julgadora assentou: É induvidoso que o acusado portava arma e munições, conforme comprovado pelos depoimentos dos policiais e das testemunhas. Diante disso, não se sustenta a versão apresentada pelo acusado, no sentido de que a arma de fogo estava dentro do seu automóvel, tendo sido levada para dentro do bar pelo segurança após o acusado ir ao seu veículo buscar sua carteira para que pudesse pagar a conta. Restou comprovado, portanto, o porte da arma de fogo municiada dentro do estabelecimento comercial. Vale destacar que os depoimentos dos policiais são coerentes e harmônicos entre si e, por se tratar de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para formação do convencimento do julgador, principalmente no caso dos autos, em que são corroborados pelas demais provas, não tendo sido apontado nenhum elemento concreto apto a invalidar ou desacreditar tais depoimentos. Nesse sentido: ... Indubitável, portanto, que o réu transportava a arma em desacordo com as condições permitidas, configurando-se, assim, a conduta de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei n. 10826/2003). Logo, descabida a desclassificação da conduta para o crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/2003, haja vista a comprovação de que a arma de fogo foi apreendida com o réu dentro do bar, e não no carro do apelante. Assim, demonstradas a materialidade e a autoria do delito, a manutenção do decreto condenatório é medida que se impõe (ID 59843937). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo enunciado sumular obsta o prosseguimento do apelo no que diz respeito à suposta afronta ao artigo 59 do CP, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que “Na hipótese, a utilização do primeiro critério ensejaria um aumento de 3 meses por circunstância negativa, enquanto o segundo levaria ao aumento de 4 meses. Como se vê, o julgador de origem exasperou a pena-base em 4 meses e 24 dias pela valoração negativa dos antecedentes do réu, entretanto o fez de forma fundamentada, porquanto embora se trate de apenas um vetor desabonado, o julgador considerou mais de uma condenação pretérita como maus antecedentes, o que justifica maior rigor na dosimetria” (ID 59843937), decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023